Tribunal: STF
Processo: HC 223866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 172.883, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, “em especial a prisão domiciliar”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. O STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. No caso dos autos, o paciente foi preso preventivamente, em 12.11.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06 e no art. 1º da Lei n. 9.613/98. 



10. Para além de observar que o acionante e os outros 18 corréus foram surpreendidos com “mais de 300 kg de substância entorpecente” (trecho da denúncia), o fato é que, conforme assentou o STJ, “a prisão preventiva do recorrente, pelas decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar, está suficientemente fundamentada. Acautelada está a ordem pública, pela prisão do recorrente, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, aparentemente, integra organização criminosa, exercendo função de extrema relevância”.



11. Além disso, segundo esta Corte, a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



12. No caso, tal como afirmou o STJ, trata-se de “ação penal complexa, cuja denúncia responsabiliza criminalmente 19 acusados, com procuradores diferentes, inúmeros incidentes, de modo que é normal algum atraso na prestação jurisdicional. Em outras palavras, conquanto alongada a prisão cautelar imposta ao recorrente (11 meses), não se evidencia ilegalidade ou desídia na condução da ação penal a ponto de tornar a custódia ilegal”.



13. Quanto ao mais, verifico que o pedido de extensão ao paciente dos efeitos da decisão da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO que revogou a prisão preventiva do corréu Roberto da Costa Prado não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator